Tribunal: TJPA
Processo: 0098868-04.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098868-04.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A., SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0098868-04.2015.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTES: VALE S/A e SALOBO S/A

EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 19618648 – FLS.1/2

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPREENDIMENTOS DE EXTRAÇÃO MINERAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. REVISÃO E LANÇAMENTOS RETROATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS ÁREAS DOS EMPREENDIMENTOS QUE ESTÃO DENTRO DO COMPLEXO DA FLORESTA NACIONAL DO CARAJÁS NO CÁLCULO DA TAXA. INCABÍVEL. ÁREA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANEJÁVEL SOB REGIME ESPECIAL CONTROLADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS FEDERAIS PARA FISCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. AUSENTES
ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO EMBARGADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento a AMBOS os Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pela Vale S/A e Salobo Metais S/A, quanto pela Prefeitura Municipal de Parauapebas em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPREENDIMENTOS DE EXTRAÇÃO MINERAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. REVISÃO E LANÇAMENTOS RETROATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS ÁREAS DOS EMPREENDIMENTOS QUE ESTÃO DENTRO DO COMPLEXO DA FLORESTA NACIONAL DO CARAJÁS NO CÁLCULO DA TAXA. INCABÍVEL. ÁREA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANEJÁVEL SOB REGIME ESPECIAL CONTROLADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS FEDERAIS PARA FISCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Magistrado de origem analisou a legitimidade do Município para realizar cobrança da taxa de localização e funcionamento sobre área que faz parte do FLONA-CARAJÁS, questão que afeta diretamente o cálculo do tributo, uma vez que a revisão se dirigiu especificamente ao requisito “área de ocupação do empreendimento”, constituindo aspecto que concorre para a validade ou nulidade da CDA, matéria de ordem pública apreciável de ofício pelo juízo. Preliminar Rejeitada;

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade ou não dos lançamentos de cobrança da taxa de localização e funcionamento (TLPL), referentes aos exercícios de 2011 a 2014, revisados em 2015, para corrigir o cálculo adicionando nova metragem de área de ocupação dos empreendimentos, incluindo áreas que fazem parte do FLONA-CARAJÁS;

3. A Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (UCs), as definiu, em seu art. 2º, inciso I, como espaços territoriais e seus recursos ambientais e águas jurisdicionais, com características relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração. Seu objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, sob normas específicas de manejo, razão pela qual o exercício da fiscalização das atividades desempenhadas está vinculado à União, sob regime especial;

4. In Casu, o complexo da Floresta Nacional do Carajás foi instituído pelo Decreto nº 2.486/1998, passando a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Trata-se, portanto, de uma unidade de conservação manejável, cuja fiscalização e exercício do poder de polícia se dá através de órgão federais, sob regime especial, com o objetivo de compatibilizar o exercício da atividade exploratória sustentável dos recursos naturais com a conservação do ambiente. Neste caso, a fiscalização e exercício do poder de polícia recaem sobre a Agência Nacional de Mineração, o ICMBio e o IBAMA;

5. Recurso conhecido e improvido.

As embargantes Vale S/A e Salobo S/A, em suas razões recursais (ID 19173536 – fls. 1/18),
alega a necessidade de esclarecer omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios estipulados em sentença.

A Embargante Prefeitura Municipal de Parauapebas, em suas razões recursais (ID 20158387 – fls. 1/17), alega erro e contradição existente quanto ao fundamento de validade da norma municipal e o critério territorial. Assevera inexistência de comprovação nos autos quanto à identificação de território da União. Território que pertence ao Município de Parauapebas. Alega omissão quanto à divergência apontada para identificação da base de cálculo da taxa; omissão quanto ao reconhecimento da competência concorrente ou comum no exercício do poder de polícia.

Contrarrazões apresentadas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas e pelas empresas Vale S/A e Salobo S/A, em ID’s 203209079 – fls. 1/6 e 20400703 – fls. 1/8, respectivamente.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os Embargos, pelo que passo a apreciá-los, e desde já entendo desnecessário sanar quaisquer omissões e/ou contradições apontadas, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que os embargantes restaram vencidos em suas pretensões, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tais recursos manifestamente protelatórios.

Os argumentos apresentados pelos embargantes não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.

Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2024